Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701099-06.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: C. L. R. D. J., JESSICA DE JESUS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DE JESUS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. TEMPO DE AUSCULTA NA FASE EXPULSIVA. INOBSERVÂNCIA. INDICAÇÃO TARDIA DE PARTO CESÁREA. CAUSA DETERMINANTE DA SEQUELA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OUTRO FATOR DETERMINANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil do Estado decorrente de dano causado por seus agentes está prevista no artigo 37, § 6o, da CF/88. 2. Em se tratando de erro médico no âmbito do SUS e conveniadas, para a caracterização da responsabilidade civil subjetiva cabe à parte interessada demonstrar a culpa do profissional responsável pelo atendimento prestado, sob a ótica da negligência (ineficiência do atendimento), imprudência (inobservância da melhor técnica adequada ao caso) ou imperícia (falta de qualificação). 3. Por outro lado, a fim de afastar sua responsabilidade civil, cabe ao Estado demonstrar que o seu agente é qualificado e atuou de forma eficiente, observando a melhor técnica ao caso concreto, de modo romper o nexo causal entre o evento alegado com o dano apontado pela parte contrária. 4. A prova pericial concluiu que a causa determinante para as sequelas sofridas pela criança foram os procedimentos adotados no início do período de expulsão, quando o tempo para a ausculta do feto seria de 5 em 5 minutos, conforme literatura médica, mas que, no caso concreto, ocorreu quando passado 20 minutos, com a constatação da baixa de batimentos cardíacos do feto, ensejando tardio pedido de parto cesárea, fato caracterizador do nexo causal. 5. As manifestações dos assistentes técnicos da parte ré não infirmam o fato de que a ausculta do feto deveria ser de 5 em 5 minutos e que o prazo não foi observado no caso concreto. Além disso, o Distrito Federal não apresentou quesitos para comprovar que o fator determinante das sequelas seria o fato de que o cordão umbilical era curto e estava enrolado na cervical apto a romper o nexo causal alegado na inicial. 6. Ante a falta de comprovação da existência de outro fator determinante ou mesmo concorrente resta hígida a conclusão sobre o nexo de causalidade entre a causa apontada no laudo pericial e a sequela sofrida, reputando-se comprovado, pelas autoras, os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado. 7. Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, defendendo ser cabível a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais, porquanto o montante arbitrado, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a criança e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a mãe, seria exorbitante. Afirma que a menor ainda foi contemplada com pensão vitalícia de um salário-mínimo por mês, sendo devida a revisão dos valores na medida da extensão do dano. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 944 do Código Civil, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 15/2/2023). Outrossim, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A revisão do valor fixado para os danos morais somente é cabível em casos excepcionais, quando desrespeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso. Desse modo, inviável a revisão das conclusões quanto à observância, ou não, dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na definição da verba indenizatória, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.054.305/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002